Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724306-11.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO APELADO: BRUNNA REGINA CUNHA LIMA, RAFAEL DA SILVA PIRES CORREIA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O Art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria determinou a comprovação do recolhimento do preparo em dobro, diante da ausência do referido comprovante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 62874643). Consoante certidões de ID 63351417 e ID 63352016, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois os apelantes, em que pese intimados, deixaram de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator